Tribunal: TJDFT
Processo: 0736524-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O reconhecimento da relação de consumo não acarreta automática inversão do ônus probatório, sendo necessário demonstrar a presença dos requisitos legais, quais sejam: verossimilhança das alegações e hipossuficiência da parte.
2. O simples fato de ter sido utilizada a logomarca do banco nas propagandas da instituição fraudulenta não é suficiente para demonstrar sua participação nos fatos ocorridos, haja vista se tratar de imagem de fácil acesso em buscas pela internet.
3. Agravo conhecido e não provido.